Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007499-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 109.523.811-68 (APELANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO - CPF: 343.488.591-91 (APELADO), Espolio de Henrique de Aquino (APELADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), LUCAS NEES DE CASTRO - CPF: 041.962.291-82 (ADVOGADO), Espólio de Maria Estela Curvo de Aquino (APELADO), MARILUCI CURVO DE AQUINO - CPF: 128.590.361-72 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MARIALVA DE AQUINO POVOAS - CPF: 314.058.271-49 (APELADO), MARIDILZA CURVO DE AQUINO - CPF: 349.310.315-87 (APELADO), MARIALVA DE AQUINO POVOAS - CPF: 314.058.271-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIDILZA CURVO DE AQUINO - CPF: 349.310.315-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILUCI CURVO DE AQUINO - CPF: 128.590.361-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HENRIQUE DE AQUINO - CPF: 001.953.831-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Dupla alienação de imóvel. Responsabilidade contratual. Prazo prescricional decenal (art. 205 do código civil). Termo inicial da contagem da prescrição. Ciência inequívoca do dano. Afastamento da prescrição trienal. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem. Provimento ao recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória do autor, decorrente do suposto descumprimento contratual pela parte requerida com a dupla alienação de imóvel.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4. O artigo 189 do Código Civil estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco da violação de seu direito.

5. No caso, mesmo que se considerasse a data do registro da segunda venda (17/10/2010) como termo inicial, a ação, ajuizada em 15/07/2019, estaria dentro do prazo decenal.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido

para afastar a prescrição reconhecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1007499-68.2019.8.11.0002), ajuizada pelo apelante em face de ESPÓLIO DE MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO e ESPÓLIO DE HENRIQUE DE AQUINO, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão arguida pela parte requerida, por entender que aplica-se ao caso a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CPC e, o marco inicial da contagem da prescrição é a data de registro da segunda venda do imóvel, em 17.10.2010, de modo que a prescrição operou-se em 17.10.2013, muito antes do ajuizamento da ação em 15.07.2019 (cf. Id. no 282776423).

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que efetivamente tomou conhecimento da venda em duplicidade, fato que somente ocorreu em dezembro de 2016, quando retirou uma Certidão de Escritura e confirmou a alienação. Sustenta, ainda, que no caso de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, do mesmo diploma legal (cf. Id. no 282776424).

Defende que a demanda foi ajuizada em 15/07/2019, ou seja, dentro do prazo, seja considerando o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, seja considerando o prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, a contar da data em que tomou conhecimento efetivo da fraude.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que mesmo se considerado o marco inicial da prescrição como sendo a data em que o apelante retirou a 2a via da matrícula do imóvel em 07/06/2016, ainda assim teria transcorrido prazo superior a três anos até o ajuizamento da ação em 15/07/2019, estando a pretensão fulminada pela prescrição (cf. Id. no 282776427).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO contra sentença que declarou prescrita a sua pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo consta dos autos, o apelante adquiriu, em 1981, um lote de terreno no loteamento denominado “Parque Del Rey”, em Várzea Grande/MT, mediante contrato de compromisso de compra e venda celebrado com os apelados, tendo quitado integralmente o preço e pago todos os tributos incidentes sobre o imóvel. No entanto, em 2016, ao tentar vender o terreno a um terceiro, descobriu que o imóvel havia sido vendido novamente pelos requeridos em 2010 a outra pessoa, configurando-se assim a dupla alienação do bem.

Na sentença, o magistrado acolheu a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelos réus, considerando que, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Entendeu o juízo a quo que o termo inicial da contagem desse prazo seria o momento do registro da segunda venda, ocorrida em 17/10/2010, e que a demanda somente foi ajuizada em 15/07/2019, após o transcurso do prazo prescricional.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória do autor, ora apelante, em face dos réus, ora apelados, decorrente da dupla alienação de imóvel. Para tanto, é necessário definir o prazo prescricional aplicável à espécie e o termo inicial de sua contagem.

O magistrado sentenciante entendeu aplicável ao caso o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. O apelante, por sua vez, sustenta que o prazo aplicável seria o decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma, por se tratar de responsabilidade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos fundadas em responsabilidade contratual é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, enquanto o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, aplica-se às demandas fundadas em responsabilidade extracontratual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PROTEÇÃO EM BENEFÍCIO DO CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inaplicável ao caso a norma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo em vista que a presente execução não tem por objeto a cobrança de dívida líquida e certa, mas o adimplemento de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Hipótese em que houve interrupção do prazo de prescrição com o ajuizamento de anterior ação de adjudicação compulsória. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1771680, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julg. 11/12/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 15/12/2023).

No caso em análise, a pretensão do autor/apelante decorre de ilícito contratual, uma vez que se fundamenta no descumprimento das obrigações assumidas pelos vendedores do imóvel que, após a celebração do compromisso de compra e venda com o autor em 1981, venderam novamente o mesmo bem a terceiro em 2010. Trata-se, portanto, de inadimplemento contratual que violou o direito subjetivo do compromissário comprador, caracterizando responsabilidade contratual.

Assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o trienal do artigo 206, § 3o, V, como entendeu o magistrado sentenciante.

Definido o prazo prescricional decenal como aplicável ao caso, resta analisar o termo inicial de sua contagem.

O artigo 189 do Código Civil estabelece que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”. Assim, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco da violação de seu direito.

No caso dos autos, o apelante alega que somente tomou conhecimento da venda em duplicidade do imóvel em dezembro de 2016, quando retirou uma Certidão de Escritura. Já os apelados defendem que o conhecimento ocorreu em 07/06/2016, data em que o autor retirou a 2a via da matrícula do imóvel no cartório, conforme consta no selo de autenticidade do documento juntado aos autos, enquanto o magistrado sentenciante considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do registro da segunda alienação (17/10/2010), sob o fundamento de que “
a ciência de atos registrados em cartório é presumida a partir do seu registro
”.

Ainda que seja considerada a data do registro 17/10/2010 (o que não é o caso), como fez o Magistrado do Juízo de Origem, é certo que não ocorreu a prescrição da pretensão, notadamente, porquanto, a propositura da demanda deu-se em 15.07.2019, dentro do prazo prescricional decenal previsto para a espécie.

Assim, deve ser afastada a prejudicial de mérito acolhida na sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação, com o julgamento das demais questões de mérito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com o exame das demais questões de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025